Tribunal: TJPA
Processo: 0820613-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820613-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SOUZA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PACAJA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal é justificada quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente, presente no caso em questão, máxime diante da quantidade da droga apreendida durante a abordagem policial – 21 (vinte e uma) embalagens confeccionadas em sacos plásticos e envoltos em filme PVC, contendo erva prensada, na forma de "tabletes", pesando no total 23,400 KG (vinte e três quilogramas e quatrocentos gramas) de maconha.

2. Consoante entendimento do STJ, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022).

3. A probabilidade de reconhecimento da prática de tráfico privilegiado em caso de eventual condenação não configura causa idônea para derruir a prisão preventiva, mormente considerando que não cabe realizar prognóstico do resultado da ação penal na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de incorrer em inadequado exercício de futurologia.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
THIAGO SOUZA DOS REIS
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA nos autos da ação penal n. 0801834-59.2022.8.14.0069, constando na impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação de que o decreto constritivo impugnado contém fundamentação inidônea. Sustenta-se, no ponto, que o
decisum
não indicou elementos concretos que evidenciem a necessidade de imposição da prisão preventiva, bem como que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis. Nesse contexto, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

A liminar foi indeferida durante o Plantão Judiciário à vista do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12278593).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12742502).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12771604).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Diante disso, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que especificamente nos crimes de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça tende a não reconhecer qualquer constrangimento ilegal nos casos em que
“o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos”
determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
“notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida”
, porquanto tal circunstância é
“indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese”
(
AgRg no HC n. 785.562/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023, cf.
https://bit.ly/3JlF4R9
).

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que a custódia impugnada foi decretada sem a especificação de fundamentos idôneos e concretos. Foram manejadas ainda, as seguintes teses adjacentes com o fito de evidenciar a ilegalidade da manutenção da medida extrema no caso em apreço, a saber: a) favorabilidade dos predicados pessoais do coacto; b) possibilidade de reconhecimento da prática de tráfico privilegiado em caso de eventual condenação, o que ensejaria o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, a demonstrar que a decretação da custódia cautelar no presente momento seria destituída de proporcionalidade.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, assentando a elevada quantidade da substância apreendida e o
modus operandi
utilizado, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal. Veja-se, a esse respeito, a motivação empregada para decretar a custódia do paciente:

“No presente caso,
a materialidade está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 83848454 - Pág. 8/9) que indica a quantidade de droga apreendida, Laudo de Constatação Provisória (ID. 83862499), depoimento das testemunhas.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincularem os indivíduos à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos.

Com efeito,
conforme se extrai das informações presente nos autos, depoimentos testemunhais colacionados nos autos, há indícios da prática da infração penal que é imputada aos autuados, vez que os policiais encontraram as substâncias ilícitas em sua posse. Além disso, os autuados confessaram que estavam transportando a droga apreendida para a cidade de Marabá/PA
.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do autuado.

Entendo que a custódia cautelar do autuado deve ser decretada como garantia da ordem pública
.

[...]

No caso em tela,
a prisão deve-se ser decretada em razão da gravidade em concreto do crime, – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na variedade de substâncias ilícitas – pois foram encontrados na posse dos autuados 21 tabletes de substância conhecida vulgarmente como Skank (termo de exibição de droga ID. 83848454 - Pág. 8/9 e termo de constatação provisória ID. 83862499). Apesar de o laudo de constatação provisório não conter a massa da droga (em gramas), trata-se de tabletes grandes, que somam uma grande quantidade de substância entorpecente.

Destaca-se que, além das peças juntas pela autoridade policial, os autuados informaram em sede policial que a droga apreendida era do tipo “Skank” e o seu destino final seria a cidade de Marabá/PA. Tal fato reveste a conduta dos flagrados de gravidade concreta acentuada, pois considera-se que se trata de substância causadora de grande dependência psíquica e de imenso potencial lesivo para o ser humano.

[...]

Assim, entendo pela prisão dos flagrados, pela garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto de suas condutas. Há que se ressaltar, ainda, que a droga apreendida possui grande capacidade de dependência, além das evidências encontradas no ato da prisão em que os autuados praticam, em tese, a conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, em concurso de pessoas.

Ante o exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL e, lastreado em parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos LXV da CR88 c/c art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE THIAGO SOUZA DOS REIS e VINCENTHE VINICIUS RODRIGUES COSTA, qualificados nos autos.” (ID n. 12278446 – Págs. 5/7, grifos nossos)

Em complemento, vale conferir as nuances fáticas que a autoridade coatora salientou ao prestar informações:

“[...] conforme exposto na decisão de Id. 83874761, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade em concreto do crime, consubstanciada na grande quantidade da droga apreendida com o Paciente e o corréu, pois com eles foram encontrados 21 tabletes de substância conhecida vulgarmente como Skank, os quais estavam transportando a droga para o município de Marabá, conforme teria confessado aos policiais
. Outrossim, o Paciente e o corréu não possuem domicílio neste Estado, tendo se deslocado para esta localidade com a finalidade de efetuar o transporte da droga, o que corrobora a necessidade da prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta-se, por fim, que no laudo toxicológico definitivo (ID. 86106922) consta que a substância apreendida trata-se de 21 (vinte e uma) embalagens confeccionadas em sacos plásticos e envoltos em filme PVC, contendo erva prensada, na forma de "tabletes", pesando no total 23,400 KG (vinte e três quilogramas e quatrocentos gramas), cujo resultado deu POSITIVO para a substância Tetrahidrocannabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, chamado MACONHA.
” (ID n. 12742502 – Pág. 2, grifos nossos)

Ante o quadro, verifico que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual entendo que “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
). Ademais, a probabilidade de reconhecimento da prática de tráfico privilegiado em caso de eventual condenação não configura causa idônea para derruir a prisão preventiva ora examinada, mormente considerando que não cabe realizar prognóstico do resultado da ação penal na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de incorrer em inadequado exercício de futurologia.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023